Tribunal: STF
Processo: ARE 1348914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 100 E 173, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DAS ATIVIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 100 e 173, § 1º, III, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’. 3. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE 1096464 ED, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.095.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.9.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.119.236-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora